Tribunal: TJDFT
Processo: 0712958-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Face ao pedido de efeitos infringentes formulado nos embargos de declaração opostos pelo AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A (ID 29873903), intime-se a parte embargada para apresentar resposta no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, conforme art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.